Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-21.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600418-21.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600313-44.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600418-
21.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Salete Aparecida de Lima
Matchula, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2020 e condenou o prestador
de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite
estabelecido, ou seja, 542,55 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), a
qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial,
sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Palmital/PR,
desaprovadas face a irregularidade documental exigida nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019; foram identificadas divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da referida Resolução; existência de despesa
efetuada pela candidata e que não consta na prestação de contas final, além de o pagamento
referente a tal despesa não ter sido realizado por meio das contas bancárias abertas pela candidata
para esta finalidade, pois não foram registradas nos extratos bancários; o valor dos recursos
próprios supera em R$ 542,55 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura]
o limite previsto no art. 27, §1º, da referida Resolução; na prestação de contas final, a candidata
apresentou um veículo VW/Gol City, de sua propriedade, como receita estimável, proveniente de
recursos próprios, o que ocasionou a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, no
valor mencionado acima; em prestação de contas retificadora, a candidata retirou o referido veículo
e acrescentou a motocicleta Honda/CG Titan, de propriedade de Ricardo Chatoski em seu lugar; a
abertura da conta bancária extrapolou o prazo de 10 (dez) dias, em desatendimento ao disposto no
art. 8, § 1º, inciso I, da referida Resolução, não sendo possível aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; houve a realização de
despesa, sem que o pagamento tenha sido realizado por meio da conta bancária, além da omissão
de apresentação do extrato bancário referente ao mês de outubro, há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da mesma Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA (RECORRENTE) ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36414
716
10/06/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.005

RECURSO ELEITORAL 0600418-21.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a juntada de documento em sede recursal quando se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil.
2. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
3. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 36414716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SALETE APARECIDA DE
LIMA MATCHULA, candidata ao cargo de vereador, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR que, desaprovando
as suas contas, determinou o recolhimento da quantia de R$ 542,55 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que as doações estimáveis
em dinheiro não devem ser contabilizadas para aferição do limite de autofinanciamento.
Alega que a falta de extrato das contas bancárias do mês de outubro de
2020 ocorreu porque não foi possível extrai-los pelo portal eletrônico, em virtude da
ausência de movimentação financeira no período, conforme declaração da instituição
financeira (ids. 32872166 e ss.).
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalva as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
eleitoral exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que, em consulta ao
módulo do PJe de primeiro grau, constatei que a intimação da sentença ora recorrida
ocorreu em 23/04/2021 (sexta-feira) pelo DJe, sendo, portanto, tempestivo o presente
recurso eleitoral interposto em 28/04/2021 (quarta-feira).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Conheço, ainda, do documento acostado à id. 32872216, eis que datado de
29/04/2021, sendo admissível sua juntada em sede recursal, nos termos do artigo 435
Num. 36414716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142

do Código de Processo Civil. Todavia, não conheço do documento juntado à id.
32872266, porquanto deveria ter sido juntado antes da prolação da sentença.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
da ausência de extratos bancários do mês de outubro de 2020 e da extrapolação do
limite de autofinanciamento previsto no artigo 27, §§ 1º e 4º da Res. TSE 23.607/2019.
Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Nesse ponto, há de se ressaltar que para o Município de Palmital o limite
de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de
R$ 17.994,54. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.799,45.
Consta dos autos que a candidata recorrente declarou, em um primeiro
momento, que aplicou, em sua campanha, R$ 2.342,00 em recursos próprios, sendo R$
1.742,00 em recursos financeiros e R$ 600,00 relativos a cessão de uso de veículo
próprio.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 542,55 extrapolaria o limite
legal.
Por ocasião da apresentação de prestação de contas retificadora, a
candidata excluiu a cessão de veículo próprio e incluiu a cessão de motocicleta
Honda/CG Titan, de propriedade de Ricardo Chatoski.
Com efeito, conforme ressaltou analista de contas, não se pode negar que
a retirada da cessão de veículo próprio da prestação de contas e acréscimo da
motocicleta Honda/CG Titan, de propriedade de Ricardo Chatoski, tem a aparente
intenção de maquiar a extrapolação do limite, sendo reprovável o procedimento
adotado pela prestadora.
Todavia, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
, a cessão
a quo
de uso de veículos próprios no valor estimado de R$ 600,00 realizada pela candidata
Num. 36414716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142

não deve ser computada no limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE
23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Por oportuno, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao caput, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
dado às doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Cito, nesse sentido, recente precedente desta corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido
pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL Nº. 0600638-69.2020.6.16.0085. RELATOR DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA. JULGADO EM 08/04/2021)

Logo, regular a doação estimável em dinheiro efetuada pela candidata no
montante de R$ 600,00, devendo este valor ser excluído do cálculo da extrapolação do
limite de autofinanciamento.
Portanto, não se verifica, na espécie, a ocorrência de extrapolação do limite
de autofinanciamento.
No que tange à falta de extratos bancários, a prestadora apresentou
declaração expedida pela instituição financeira na qual afirma que não foi possível
emitir extratos da conta bancária nº. 65-0, porque não houve movimentações
financeiras no período entre 10/2020 a 12/2020 (id. 32872216).
Num. 36414716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142

Outrossim, em consulta ao sistema SPCE, verifiquei que a instituição
financeira enviou à Justiça Eleitoral os extratos da contas nº. 6-68.
Logo, considerando que a candidata abriu apenas essas duas contas
bancárias, está sanada a falha consistente na ausência de apresentação de extratos
bancários. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE
DOCUMENTO ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
SUPRIDA.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou com ressalvas as contas de
campanha do agravado, candidato a deputado estadual, referentes às Eleições de 2018,
por entender que a falta de apresentação dos extratos da conta bancária destinada à
movimentação de "Outros Recursos" não comprometeu a fiscalização dos registros
contábeis, na medida em que os extratos eletrônicos disponíveis no módulo extrato
bancário do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE WEB), referente a "Outros
Recursos", demonstram a existência de conta bancária e revelam a movimentação
financeira dos gastos de campanha do candidato, que arrecadou somente R$ 1.150,00 de
recursos próprios.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra,
tem o potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão
jurisdicional o dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato
eletrônico enviado por instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.–TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira
do candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária,
especificidade que não pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à
possibilidade de efetivo controle dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a
finalidade precípua da norma do art. 56, II, a, da Res.–TSE 23.553, direcionada a tornar
viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos recursos movimentados.
4. Não merece conhecimento o apelo por divergência jurisprudencial, pois os arestos
colacionados para o fim de cotejo de teses não enfrentaram a particularidade verificada
nestes autos, relativa à circunstância de o Tribunal Regional ter logrado êxito em proceder
à análise da movimentação de recursos de campanha do candidato por meio de extrato
eletrônico enviado por instituição bancária, emergindo o óbice da segunda parte do
verbete sumular 28 do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060124230, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data 03/09/2020)
Num. 36414716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
com ressalva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600418-21.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 SALETE APARECIDA DE
Num. 36414716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142

LIMA MATCHULA VEREADOR, SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA - Advogado do(a)
RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA
ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36414716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014321890100000035518142
Número do documento: 21061014321890100000035518142